Tribunal: TJPA
Processo: 0809478-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809478-08.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: REINALDO SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA, DETERMINANDO À AGRAVANTE O PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO AO AGRAVADO, ENQUANTO DURAR O PROCESSO OU ENQUANTO OUTRA DECISÃO JUDICIAL NÃO A MODIFICAR OU EXTINGUIR. MULTA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR DIA DE ATRASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO REQUERENDO A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO AO REFERIDO RECURSO PARA REVOGAR A DECISÃO DO JUIZO A QUO. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA POR CONSIDERAR AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA CONCESSÃO. A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RESTA PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. ACIDENTE TROUXE TRAUMAS, LESÕES CORPORAIS E DEBILIDADE PERMANENTE AO AGRAVADO. O DIREITO À SAUDE DEVE PREVALECER SOB QUAISQUER ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809478-08.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

(ADV.
CARLOS AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBRE
– OAB/PA Nº
9316 E ADV. ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PA Nº 9232
)

AGRAVADO:
REINALDO SILVA FERREIRA
(ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

– OAB/PA Nº
12.614 E ADV.
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES – OAB/PA Nº 21.820
)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
1342635
) proferida pela Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da tutela recursal pretendida face a ausência dos requisitos legais para a sua concessão
.

Em razões recursais (PJe Id nº
1444617
), a Agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada, pois ela causa lesão grave de difícil reparação à Recorrente,
visto que a mesma terá que pagar mensalmente o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo ao Agravado a título de pensão,
mesmo inexistindo qualquer prova de que foi a Agravante quem teria atropelado o Agravado.

Além disso, aduz que a decisão monocrática tem ainda caráter irreversível, pois caso a ação seja julgada improcedente, o Agravado não terá como devolver os valores recebidos.

Afirma, ainda, que não há que se falar em responsabilidade objetiva da Agravante como consta na decisão ora agravada, pois não há qualquer prova de que foi o condutor do ônibus da Agravante que teria atropelado o Agravado.

Por fim, defende que inexiste nexo de causalidade necessário para a caracterização do dever de indenizar, pois a Agravante nega que tenha sido seu veículo que atropelou o Agravado e este não produziu qualquer prova em sentido contrário.

Em
Contrarrazões
(PJe Id nº
1849182
)
, o Agravado alega que
é incontroversa a culpa da Agravante, restando mais do que necessário o deferimento da tutela de urgência, pois ficou provada a necessidade do Agravado de receber os valores referentes à pensão, uma vez que ficou incapacitado para desempenho de atividade laboral.

Argumenta, também, ser indiscutível a total ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, devendo ser negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que ante à análise do mérito recursal do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória proferida nestes autos.

O agravo de instrumento tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a antecipação de tutela de urgência, determinando que a agravante pague ao agravado

pensão mensal em 01 (um) salário mínimo enquanto durar o processo ou enquanto outra decisão judicial não a modificar ou extinguir, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada à dez mil reais, sem prejuízo de eventual bloqueio eletrônico tanto da obrigação quanto das multas, e sem prejuízo do aumento da multa em caso de esta se mostrar insuficiência para compelir a parte ré a cumprir a obrigação.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência, é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, com o acidente ocasionado pela agravante, o agravado veio a sofrer
lesões graves e permanentes, gerando dificuldades de locomoção e necessidade de tratamentos médicos e medicamentosos, além das dificuldades financeiras para seu sustento, ao perceber apenas o auxílio-doença, e resta incontroversa a responsabilidade objetiva da empresa, vez que é responsável pelos atos de seus prepostos, a demora no provimento se considerado somente, sua averiguação em fase final do litigio, poderá ocasionar maiores danos à saúde do Agravado.

É sabido, que o direito à saúde, deve prevalecer sob quaisquer argumentos trazidos pela agravante, pois, neste momento processual, o que deve se buscar é resguardar o bem maior, que é a vida do agravado.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTETICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MEDICO URGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00001052220108140000 BELÉM, Relator: DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/09/2010, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/10/2010).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300, DO CPC/15. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRATAMENTO FISIOTERÁPEUTICO. AFASTAMENTO DO LABOR. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE INEXISTÊNTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00054688520178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2018).

Assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que suspender a decisão guerreada, traria um dano muito mais gravoso para o agravado que ficaria sem o tratamento médico necessário.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024